Tribunal: TJMT
Processo: 1056149-42.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056149-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MERCES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 20.231.876/0001-56 (RECORRENTE), ARTUR TOLEDO PEREIRA - CPF: 397.844.058-06 (ADVOGADO), DA SILVA & MANTOVANE LTDA - ME - CNPJ: 05.598.018/0001-50 (RECORRIDO), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1056149-42.2025.8.11.0001.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
MERCES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Recorrida:
DA SILVA & MANTOVANE LTDA – ME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga, a qual não conheceu dos embargos à execução e acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução, a fim de excluir da planilha de cálculo a multa por rescisão antecipada, o aviso prévio e os honorários advocatícios contratuais, determinando o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado contra decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução, possui natureza de decisão interlocutória e não caráter terminativo.

4.

A Lei nº 9.099/95 admite recurso inominado apenas contra sentença, inexistindo previsão legal de recurso contra decisões interlocutórias proferidas no procedimento dos Juizados Especiais.

5.

O recurso inominado não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo de instrumento, recurso igualmente incabível no sistema recursal dos Juizados Especiais, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas no Enunciado nº 15 do FONAJE.

6.

O não conhecimento do recurso autoriza a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 122 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória.

2.

Não cabe recurso inominado contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

3.

O recurso inominado não pode ser utilizado como substitutivo do agravo de instrumento no procedimento disciplinado pela Lei nº 9.099/95.

4.

O não conhecimento do recurso inominado enseja condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na forma da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 41 e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1027565-67.2022.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 13.05.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 8022618-50.2019.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 18.04.2024; TJMT, N.U. 1018706-33.2020.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 23.05.2022; TJDFT, Reclamação nº 20070210040258DVJ, Rel. Silva Lemos, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, j. 23.06.2009. Enunciados nº 15 e nº 122 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

A exequente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 371917387, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, nos seguintes termos:

Ante do exposto,
opino
, pelo
não-conhecimento
dos
Embargos à Execução
e,
acolho parcialmente a Exceção de Pré-Executividade
para reconhecer o excesso de execução e
excluir
da planilha de cálculo:

a) A
multa por rescisão antecipada
, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais);

b) O
aviso prévio
, na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);

c) Os
honorários advocatícios contratuais de 30%
, calculados na quantia de R$ 6.735,90 (seis mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos);

d)
Determino
o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente das mensalidades inadimplidas (setembro/2024 a julho/2025), acrescido de multa moratória de 10% e juros pactuados.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta:

1) A continuidade da prestação e do recebimento dos serviços após o termo final - Renovação tácita - Prorrogação automática - Contrato por prazo indeterminado;

2) Exigibilidade do aviso prévio e da multa por rescisão antecipada do contrato;

4) Honorários advocatícios - Previsão contratual para o caso de inadimplemento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, a recorrida refuta os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A
recorrente busca a reforma da decisão que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, nos seguintes termos:

Ante do exposto,
opino
, pelo
não-conhecimento
dos
Embargos à Execução
e,
acolho parcialmente a Exceção de Pré-Executividade
para reconhecer o excesso de execução e
excluir
da planilha de cálculo:

a) A
multa por rescisão antecipada
, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais);

b) O
aviso prévio
, na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);

c) Os
honorários advocatícios contratuais de 30%
, calculados na quantia de R$ 6.735,90 (seis mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos);

d)
Determino
o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente das mensalidades inadimplidas (setembro/2024 a julho/2025), acrescido de multa moratória de 10% e juros pactuados.

Dessa forma, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque
a decisão impugnada não possui caráter terminativo
, razão pela qual não pode ser desafiada por meio de recurso inominado. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei nº 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido
.

(TJMT - RECURSO INOMINADO: 1027565-67.2022.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. PENHORA. PERCENTUAL SALÁRIO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ENCERROU A EXECUÇÃO
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1-
A natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa que desafia recurso inominado. Todavia,
se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95
.
2-
Na hipótese, conforme relatado,
houve acolhimento parcial da exceção. A decisão, portanto, não deu fim à execução, tratando-se de mera decisão interlocutória, que não autoriza a interposição de recurso inominado
. 3- Extinto recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

(TJMT - RECURSO INOMINADO: 8022618-50.2019.8.11.0001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024) (Grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

(TJMT - N.U 1018706-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022) (Grifei)

O artigo 41, da Lei nº 9.099/95, preceitua:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que a recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o Enunciado nº 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator Silva Lemos, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (Grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122, do FONAJE, preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026